Tribunal: TCU
Processo: 009.716/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4679/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, e 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) apensar, com fulcro nos arts. 36 e 40, inciso II, da Resolução-TCU 259/14, o presente processo ao TC 009.395/2022-9, uma vez que há relação de conexão entre eles e se mostra conveniente a tramitação conjunta; b) juntar ao TC Processo 009.557/2022-9 cópias da petição inicial do representante (peça 1), da instrução da Selog (peça 6) e desta deliberação; c) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Agência Nacional de Aviação Civil e ao representante; e d) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 009.716/2022-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão: Ministério da Cidadania. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.